Tribunal: TJBA
Processo: 0503235-57.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503235-57.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BCS BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO JOSE GIRARDI

APELADO: GILBERTO FREIRE DE SA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. MÁQUINA AGRÍCOLA INCENDIADA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC COM BASE NA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BCS Brasil Indústria de Equipamentos Agrícolas Ltda. contra sentença proferida pela 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 95.418,52 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, revogando ainda a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes;
(ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização da fabricante por vício do produto e se são devidos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, com fundamento na teoria finalista mitigada, pois a parte autora, embora utilize o bem em atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica e informacional, não elidida pela ré, atraindo a incidência da proteção consumerista.

A inversão do ônus da prova é legítima, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da complexidade do maquinário industrial envolvido.

A responsabilidade da fabricante é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, não tendo sido demonstrada nenhuma das excludentes legais, como culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito.

A existência de vício de fabricação é comprovada por termo de acordo da própria empresa e por documentação fotográfica que evidencia os danos causados por incêndio decorrente de falha técnica.

A indenização por danos materiais deve ser mantida no valor do bem adquirido, em atenção à sua destruição total durante o período de garantia contratual e legal, revelando-se adequada à extensão do prejuízo.

A condenação por danos morais deve ser afastada, pois não se demonstrou violação a direito da personalidade, sendo insuficiente a mera frustração patrimonial para configurar abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo pequeno produtor rural e fabricante de maquinário agrícola, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada.

A responsabilidade da fabricante por vício do produto é objetiva, e a ausência de prova das excludentes do art. 12, § 3º, do CDC impõe a reparação dos danos materiais comprovadamente sofridos.

A indenização por danos morais exige demonstração concreta de abalo à esfera extrapatrimonial do autor, não presumível nos casos de mero inadimplemento contratual ou perda patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 12, § 3º, e 26, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI nº 0091621-57.2023.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 05.02.2024; TJ-RS, AI nº 70075901702, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 31.01.2018; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000388-45.2020.8.13.0334, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0503235-57.2017.8.05.0146
, da Comarca d
e Juazeiro
, em que figuram como Apelante e Apelada
BCS BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
e
GILBERTO FREIRE DE SA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA